Tribunal: TJES
Processo: 5013734-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013734-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONCALO e outros

AGRAVADO: OCEAN INCORPORADORA E URBANISMO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
D
E REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NOS ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
COMPROVAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.196, do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão de tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, I) de sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ex vi do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

3.
D
esincumbindo
-se
a parte autora,
em
um juízo sumário
de cognição
,
de seu ônus processual, qual seja,
de
demonstrar
suficientemente
o exercício da posse do bem imóvel
controvertido
,
revela-se acertada
a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.

4.
R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONÇALO e PAULO ROBERTO DA SILVA BESSONE contra decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada OCEAN INCORPORADORA E URBANISMO LTDA (id 31715628, dos autos de origem).

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes, em síntese, que (a) são possuidores da área objeto da demanda conforme memorial descritivo e georreferenciamento há mais de 8 anos, e que a referida área sofreu uma grilagem de terras (b) que a área a qual da Agravante alega ser proprietária é, na realidade, um remanescente de outra propriedade que, ao longo do tempo, passou por um processo de grilagem e sobreposição de terra, além de falsificação de documentos públicos para registro junto ao cartório imobiliário e (c) que os fatos ocorreram há muitos anos, nos idos da década de 70, em que não havia condições técnicas suficientes para precisar com certeza a delimitação das áreas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 7293317), em que suscita, inicialmente, preliminar recursal de ausência de documentos obrigatórios. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Vitória, 20 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013734-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONÇALO E OUTROS

AGRAVADA: OCEAN INCORPORADORA E URBANISMO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONÇALO e PAULO ROBERTO DA SILVA BESSONE contra decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada OCEAN INCORPORADORA E URBANISMO LTDA (id 31715628, dos autos de origem).

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes, em síntese, que (a) são possuidores da área objeto da demanda conforme memorial descritivo e georreferenciamento há mais de 8 anos, e que a referida área sofreu uma grilagem de terras (b) que a área a qual da Agravante alega ser proprietária é, na realidade, um remanescente de outra propriedade que, ao longo do tempo, passou por um processo de grilagem e sobreposição de terra, além de falsificação de documentos públicos para registro junto ao cartório imobiliário e (c) que os fatos ocorreram há muitos anos, nos idos da década de 70, em que não havia condições técnicas suficientes para precisar com certeza a delimitação das áreas.

Pois bem.

P
RELIMINAR
– AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Suscita a Agravada, em suas contrarrazões recursais, preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal, haja vista a ausência de juntada de documentos obrigatórios.

Em que pese a irresignação recursal, infere-se que os autos de origem processam-se por meio eletrônico, de maneira que deve incidir o disposto no §5º, do art. 1.017, cujo teor preceitua que “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GREICE KELLY NEVES CAROLINO GONÇALO e PAULO ROBERTO DA SILVA BESSONE contra decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada OCEAN INCORPORADORA E URBANISMO LTDA (id 31715628, dos autos de origem).

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes, em síntese, que (a) são possuidores da área objeto da demanda conforme memorial descritivo e georreferenciamento há mais de 8 anos, e que a referida área sofreu uma grilagem de terras (b) que a área a qual da Agravante alega ser proprietária é, na realidade, um remanescente de outra propriedade que, ao longo do tempo, passou por um processo de grilagem e sobreposição de terra, além de falsificação de documentos públicos para registro junto ao cartório imobiliário e (c) que os fatos ocorreram há muitos anos, nos idos da década de 70, em que não havia condições técnicas suficientes para precisar com certeza a delimitação das áreas.

Pois bem.

Ab initio
, oportuno registrar que “na ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006279-83.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022).

Partindo-se dessa premissa, e nos termos do art. 1.196, do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nesta intelecção, “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
” (art. 560, do Código de Processo Civil).

O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Agravada: I) da sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ex vi do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine,
tal qual reconhecido na decisão objurgada, a Agravada logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória

in limine litis.

Observa-se, de início, que a Agravante apresentou escritura pública do imóvel, que confere embasamento à alegação de propriedade sobre o bem, o que a legitimaria, em tese, a reivindicar o imóvel em ação petitória e não possessória. Não obstante, além da comprovação da propriedade, a Agravada apresenta fundamentos e provas relevantes de que sucedeu a posse dos proprietários anteriores e que tem exercido sua posse sobre o imóvel.

Conforme salientado na decisão objurgada, a Agravada demonstrou ter praticado atos no intuito de formalizar o loteamento junto aos órgãos públicos competentes, o que, segundo os requisitos discriminados no documento id 25443531, exigem a apresentação de diversos documentos que pressupõem o exercício da posse, como a realização de projetos de calçadas e pavimentação, de rede de distribuição de água e esgoto sanitário, de escoamento de águas pluviais, de energia elétrica, e iluminação pública.

Ademais, como bem destacado na decisão, “
o esbulho, tal igualmente resta evidenciado nos autos. Isso porque o documento de id. 25443252, demonstra a presença de fiscais do Município no local, tendo sido constatado no dia 3/2/2023 a execução de obras sem autorização da Prefeitura, tendo sido embargadas as obras. Frise-se que tais questões se referem às construções irregulares dos requeridos
”.

Afigura-se relevante, igualmente, a circunstância delineada no
decisum
em que se reconhece que “
conforme relatado pelos requerentes e fotos colacionadas no id. 25443517, restam corroboradas as alegações de turbação/esbulho por parte dos requeridos, restando comprovada as construções irregulares e perda da posse pelo autor”
.

No que concerne à data do esbulho, este restou suficientemente declinado na decisão impugnada após aferição extraída das provas colacionadas nos autos. Sobre a questão, a decisão esclareceu que “
“Quanto à data, em que pese incerto o dia inicial, segundo o Boletim de Ocorrência lavrado, ele se deu entre o fevereiro e início de maio de 2023, pois em uma análise conjunta do documento emitido pelos fiscais da Prefeitura e BU 51068939, a invasão se deu nesse período – 3/2/2023 a 5/5/2023
”.

Não se descuida da existência de relevante controvérsia suscitada pelos Agravantes sobre as alegadas desconformidades relativas à delimitação da área litigiosa, bem como sobre a possível existência de inconsistências nos registros imobiliários, conforme declinado nas razões recursais.

Não obstante, além de tais questões não terem sido objeto de apreciação na decisão objurgada, impende salientar que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto – a partir de um juízo de certeza necessário a tornar o pronunciamento imutável – inviável, na via limitada do agravo de instrumento, bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável à Agravada, afigura-se escorreita, a meu sentir, a decisão hostilizada que manteve a posse da área em favor desta última.

A esse respeito, o art. 1.211, do Código Civil, estabelece que “
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
.”

Na espécie, consoante delineado pelo Juízo
a quo
, a Agravada se desincumbiu, ao menos em um juízo sumário, de seu ônus processual, qual seja, demonstrar suficientemente o exercício da posse do bem imóvel em questão, exigência que legitima a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse, “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.

2 – No caso dos autos, a constatação de que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante, não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em comprovar a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.

3 – Assim, revela-se prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002445-09.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2020). (Grifei).

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e conheço do presente recurso de agravo de instrumento, negando-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Acompanho o eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões